Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REFORMA. CASA. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. DANO MORAL. DIVÓRCIO DOS CONTRATANTES. PROVAS. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
2. O contrato de empreitada ou de obra é negócio jurídico bilateral por meio do qual a empreiteira assume uma obrigação de resultado, mediante o pagamento de valor previamente ajustado, cuja obrigação somente se exaure com a efetiva entrega da obra.
3. A rescisão contratual acarreta o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, devendo ser garantido o ressarcimento dos serviços não realizados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
4. A inadimplência contratual só gera danos morais em casos excepcionalíssimos.
5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.